Tribunal: STF
Processo: HC 109758
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ACÓRDÃO – EXTENSÃO – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    A Primeira Turma, em 20 de novembro de 2012, deferiu a ordem ao paciente Dimas Trebial da Silva, visando a apreciação, pelo Juízo da Segunda Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, do cabimento da prisão preventiva, afastada a vedação à liberdade provisória prevista no artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, declarado inconstitucional.
    Luiz Carlos Galha, por meio da petição/STF nº 34.183/2013, subscrita por advogado credenciado, requer a extensão dos efeitos do acórdão. Alega encontrar-se em situação jurídica idêntica.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não acolhimento do pedido.
    Consulta, em 15 de abril de 2021, ao sítio do Supremo revelou o trânsito em jugado do pronunciamento da Turma em 10 de dezembro de 2012 e protocolado o pedido de extensão em 18 de julho de 2013. 
    As custódias preventivas do paciente e requerente foram implementadas, pelo Juízo da Segunda Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, respectivamente, nos processos nº 0005643-17.2009.403.6106 e 0005626-78.2009.403.6106, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o artigo 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006.
    2. A observância do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe encontrar-se o corréu na mesma situação do beneficiado e não estar o ato lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Uma vez não figurar o requerente como corréu no processo-crime relativo ao paciente, inexiste identidade de situações a viabilizar a extensão. Pouco importa tratar-se de ação penal conexa.
    A par disso, no habeas corpus nº 151.042, a Primeira Turma, nos termos do voto por mim proferido, assentou subsistentes os fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva do requerente. Concluiu evidenciado ser líder de complexa organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.
    3. Julgo inadequado o pedido. Deem baixa neste processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator